Tribunal: TJDFT
Processo: 0722653-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722653-66.2022.8.07.0016 RECORRENTE: PHILIPE PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE RECUSA DE DADOS SOBRE A PRÓPRIA IDENTIFICAÇÃO/QUALIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra de policiais conta com fé pública e presunção de legitimidade, podendo fundamentar uma condenação penal, desde que coerentes e harmônicas com outros elementos probatórios, o que ocorreu no caso. 1.1 Na espécie, em que pese a negativa de autoria do réu quanto aos fatos descritos na denúncia, as declarações dos policiais militares, ratificadas em Juízo, são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu se recusou a fornecer dados e indicações concernentes à sua própria identificação/qualificação, ao ser justificadamente exigido pelos policiais militares. 2. Não há falar em atipicidade da conduta ao argumento de que o fato de o réu, meramente, não dispor de documento de identidade quando de sua abordagem, não configura contravenção penal. Isso porque, é desnecessária a apresentação de documento para a identificação solicitada pela autoridade. A mera recusa do agente de fornecer à autoridade seus dados qualificativos já configura a contravenção, pois a norma volta-se ao poder estatal que busca saber de quem se trata, ainda mais, no caso, diante da suspeita de cometimento de ilícito penal. Precedentes desta Corte. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta. Afirma que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos, confusos e contraditórios, dos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na espécie, pois, em que pese a negativa de autoria do réu quanto aos fatos descritos na denúncia, as declarações dos policiais militares, ratificadas em Juízo, são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu se recusou a fornecer dados e indicações concernentes à sua própria identificação/qualificação, ao ser justificadamente exigido pelos policiais militares, já que havia suspeita da prática do delito de extorsão. (...) Diante disso, tem-se que, ainda que o réu tenha informado aos agentes policiais nome de terceiros e não tenha fornecido sua identidade (documento físico), certo é que ele não lhes forneceu, assim que solicitado, dados concernentes à sua própria qualificação, tanto, inclusive, por isso, foi encaminhado à DP. Assim, a partir da análise do conjunto probatório, constata-se que a conduta do apelante de se recusar a fornecer seus próprios dados de identificação, fazendo, inclusive, declarações inverídicas a respeito de sua identidade pessoal se adéqua perfeitamente tipificado no artigo 68 da LCP". (ID 67497313). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021